Tribunal: STF
Processo: MS 36902
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado com o objetivo de questionar a validade jurídica de deliberação emanada do E. Tribunal de Contas da União, consubstanciada no Acórdão nº 2.156/2019 – Plenário.
    A parte ora impetrante, para justificar sua pretensão cautelar, apoia-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
    “O deferimento da tutela de urgência é medida necessária ante o completo e inquestionável cumprimento dos seus requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação. 
    No caso dos autos, é fato incontroverso que o Impetrante é titular do direito líquido e certo de ver respeitadas as garantias constitucionais e legais da ampla defesa e do contraditório, da isonomia, proporcionalidade e do devido processo legal. 
    Não obstante a visível incidência dos efeitos do instituto da prescrição do processo em trâmite perante o TCU, percebe-se dúvida consistente capaz de afastar a pretensão punitiva daquela Corte. 
    Afinal, a iminência de dano irreparável se traduz no fato de que o impetrante sofrerá significativamente com a condenação que se pretende a ele aplicar. 
    De outro lado, inexiste risco reverso à Administração, pois, mais uma vez, o que se pretende, liminarmente, é apenas a suspensão da exigibilidade da condenação até que julgado seja o mérito deste ‘writ’. 
    Pelo exposto, presentes os requisitos que autorizam deferimento, requer a concessão de medida de urgência para determinar ao TCU que seja suspensa Tomada de Contas n. 010.837/2000-8, em especial no que determina a imputação de multa ao impetrante constante no Acórdão n. 2156/2019-Plenário.” (grifei)
    Passo a examinar o pleito cautelar formulado pela parte ora impetrante. E, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que  não se acham presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar em referência.
    Com efeito, as informações prestadas pelo E. Tribunal de Contas da União, elaboradas por sua consultoria jurídica, parecem descaracterizar a plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida nesta causa. Essa manifestação está assim ementada:
    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Reynaldo Vilardo Aloy para anular o Acórdão 2.156/2019-TCU-Plenário, que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de multa. 
    1. No que se refere à penalidade de multa, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016–TCU–Plenário, exarado em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.
    2. Praticada as irregularidades em 25/06/1997 (subitem 55 do Voto do Acórdão 2156/2019-TCU-Plenário), iniciou-se o transcurso do prazo de 10 anos estabelecido pelo CC de 2002. Esse prazo foi interrompido em 19/12/2001 (ordem de citação do responsável) e houve condenação em 26/11/2008, data da prolação do Acórdão 2.686/2008-Plenário. Logo, em momento algum o prazo decenal foi extrapolado.
    3. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, também este prazo reduzido não teria transcorrido antes da concretização da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, ‘leading case’ sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com incidência de 5 causas interruptivas.
    4. Segundo o entendimento que prevaleceu no MS 32.201, o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a data dos ilícitos, ocorridos em 25/06/1997, conforme subitem 55 do Voto do Acórdão 2.156/2019-TCU-Plenário.
    5. Adotada a tese exposta no MS 32.201 e considerado o termo inicial como 25/06/1997, houve incidência de quatro causas interruptivas do prazo prescricional: a) autuação da Tomada de Contas Especial no Tribunal de Contas da União em 25/07/2000, ato inequívoco de apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999); b) ato que ordenou a citação do responsável, ocorrida em 19/12/2001 (art. 2º, I, da Lei 9.873/1999); c) questão de ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 28/04/2004, ato inequívoco de apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999) e d) o exercício do poder punitivo em 26/11/2008, data da prolação do Acórdão 2.686/2008-Plenário (art. 2º, III, da Lei 9.873/1999).
    6. Entre a prolação do Acórdão 2.686/2008-Plenário e a do Acórdão 2.156/2019-Plenário, não houve paralisação do processo por mais de 5 anos. Após a prolação Acórdão 2.686/2008- -Plenário, houve a prolação dos Acórdãos do Plenário 2.879/2009, 117/2010, 1.465/2016 e 2.156/2019. Entre a prolação do Acórdão 117/2010-Plenário e a do 1465/2016-Plenário foi lavrada, em 15/03/2012, instrução pela Secretaria de Recursos do TCU, também ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    7. Ainda que aplicadas as normas da Lei 9.873/1999, não teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação ao autor.
    8. Constitui ônus do gestor público comprovar a regular aplicação dos recursos públicos por ele geridos, nos termos da Constituição Federal e das normas em vigor. Precedentes da Justiça Federal, do STJ e do STF.
    9. Legalidade e legitimidade do acórdão impugnado uma vez que se encontra devidamente fundamentado na Lei 8.443/1992 e tem suporte nos elementos fático-probatórios apurados no processo de tomada de contas especial no qual foi ele proferido.
    10. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.
    11. Parecer pela denegação da segurança pretendida.” (grifei)
    Os fundamentos expostos pela Corte de Contas revelam-se suficientes para justificar, em juízo de sumária cognição, o indeferimento da pretendida suspensão cautelar de eficácia do ato ora impugnado.
    Há a registrar, no ponto, o fato de que as declarações emanadas  de agentes ou de órgãos públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, prevalecem eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário.
    E a razão é uma só: as declarações emanadas de agente ou de órgão público estatal gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala autorizado magistério doutrinário (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 419, item n. 66, 28ª ed., 2010, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 197/198, item n. 7.6.1, 22ª ed., 2009, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 74/75, item n. 7.1, 2008, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 111/112, item n. 2, 19ª ed., 2008, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – tem o beneplácito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 86/212 – RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.):
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS
    – As informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa (‘juris tantum’) de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público atestando a ciência inequívoca, pelo impetrante, do início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no caso em exame. (…).”
    (MS 24.307/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É importante rememorar, ainda, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Mandado de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7º, II, da Lei nº 1.533/51, a saber:  a) relevância do fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança.
    Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar.”
    (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID – grifei)
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Defiro o ingresso da União Federal na presente relação processual. Para tanto, dê-se ciência ao eminente Senhor Advogado-Geral da União (Lei Complementar nº 73/93, arts. 4º, III, e 38 c/c o art. 6º, “caput”, da Lei nº 9.028/95).
    3. Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República quanto ao mérito da presente impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator